Tribunal: TJSP
Processo: 1010817-10.2023.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGIOSIDADE PREDATÓRIA. INDÍCIOS. LEGALIDADE DE DESPACHO QUE DETERMINA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. DESPROVIMENTO.
1. Ação movida que versa sobre regras consumeristas incidentes em contrato bancário. Apelação cuja apreciação foi precedida de determinação para apuração de litigância/advocacia predatória. Despacho proferido nos termos preconizados

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGIOSIDADE PREDATÓRIA. INDÍCIOS. LEGALIDADE DE DESPACHO QUE DETERMINA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. DESPROVIMENTO.
1. Ação movida que versa sobre regras consumeristas incidentes em contrato bancário. Apelação cuja apreciação foi precedida de determinação para apuração de litigância/advocacia predatória. Despacho proferido nos termos preconizados pela e. Corregedoria de Justiça desta Corte no enfrentamento da litigiosidade temerária e massivamente judicializada.
2. Não atendida a determinação em seus integrais termos. Ausência de plausível justificativa.
2. À vista dos autos e de característicos indícios de abusivo exercício do direito de ação, não há outro desfecho que não seja o reconhecimento da litigância/advocacia predatória, mesmo oportunizada a manifestação e comprovação do contrário pela parte interessada.
3. Dever de cautela que impõe ao julgador zelar pela higidez procedimental e prezar pela adequada atividade jurisdicional. Determinações que decorrem do princípio da cooperação e do dever de boa-fé processual que decorrem do devido processo constitucional e se respaldam em normatização desta Corte (Comunicado CG no 424/2024) e se afinam com a lei adjetiva civil e jurisprudência do e. STJ.
4. Desprovimento.